Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA PAGA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PLEITO DE REPETIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Sentença que extingue a execução pela satisfação da obrigação não faz coisa julgada material e por isso não obsta a dedução de pretensão de repetição de indébito em demanda autônoma.
II. À falta de prova segura e conclusiva do pagamento parcial da dívida saldada na execução não prospera o pedido de repetição de indébito, consoante a inteligência dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Sem que se verifique conduta dolosa ou de má-fé não há embasamento para condenação por litigância temerária, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.